Tribunal: STF
Processo: RE 1343673
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO CIVIL. PRESENÇA OBRIGATÓRIA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LIMITES. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Município de Petrópolis. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 30, I e II, e 144, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 7.559, do Município de Petrópolis, torna obrigatória a presença de Bombeiro Profissional Civil em estabelecimentos como Shopping Center, Casas de Shows e Espetáculos, Supermercado, Indústrias, etc. Ao Executivo estadual cabe a regulamentação dos bombeiros militar e civil, em complementação a lei federal, e ao Município de forma suplementar. A matéria está regulamentada nas leis federais nºs 11.901/09 e 13.425/17 (Lei Boate Kiss), e no âmbito deste estado a Resolução nº 279/2005. Não há convênio nos termos exigidos pelo § 3º, do artigo 4º, da Lei nº 13.425/2017, entre o Estado e Município. Não cabe ao ente municipal unilateralmente impor à iniciativa privada a contratação de bombeiros civis ou atribuir a estes profissionais a função de prevenção de incêndios, função privativa do Corpo de Bombeiros Militar, ou redimensionar área de enquadramento dos estabelecimentos alvos, em desconformidade com os limites definidos na Resolução estadual nº 279/2005. A lei nº 7.559/2017 do Município de Petrópolis extrapola de sua competência complementar, invade a competência estadual – vícios formal e material. Violação dos artigos 7º, 98, 183, 184 e 358, I e II, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e de forma reflexa aos artigos 2º; 22, XXVIII e parágrafo único, no que toca a defesa civil, e 144, Constituição da República. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO para declarar inconstitucional a Lei nº 7.559/2017 do Município de Petrópolis.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a competência constitucional dos Municípios para legislar sobre interesse local não os autoriza a estabelecer normas que restrinjam ou ampliem as determinações contidas em texto normativo de âmbito nacional ou estadual, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “DIREITO CONSITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIOS. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os municípios têm autonomia para dispor, mediante lei, sobre consumo em âmbito local, desde que não afrontem legislação federal ou estadual. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1253840 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL 5.225/2013. VACINAÇÃO EM SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. NORMA DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da teleologia da legislação municipal, tendo em vista que o acórdão recorrido deixou explícita a natureza manifesta e inequívoca do interesse local da norma, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 2. O aresto recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, respeitada a legislação federal e estadual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1245063 AgR-segundo, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.3.2021).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora